Tribunal: TJES
Processo: 5014332-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014332-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE JESUS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014332-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL EM DESACORDO COM O ART. 244, DO CPP. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ARGUMENTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. As teses invocadas pela defesa de ilicitude das provas colhidas nos autos, sob o argumento de que a busca pessoal não observou o procedimento previsto no art. 244, do CPP e de que houve violação de domicílio à residência do paciente, demandam dilação probatória e o necessário contraditório dos policiais civis envolvidos, o que deverá ser realizado na ação penal originária, ainda pendente de designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

2. Ainda que se possa argumentar que as nulidades constituem matéria de ordem pública e, assim, justificar a concessão da ordem e ofício, não é possível aferir a verossimilhança do direito alegado, na medida em que a narrativa policial registrada no Boletim Unificado é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014332-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE JESUS ALVES
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0003409-89.2023.8.08.0030
, por meio do qual houve o decreto de prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

O paciente sustenta a ilicitude da busca pessoal nele realizada e por meio da qual foi possível encontrar na sua posse 24,7 gramas de maconha. De acordo com o impetrante, no dia 05.10.2023, o paciente caminhava tranquilamente pelo Bairro onde residia no Município de Linhares, quando surgiu uma viatura descaracterizada da polícia civil e dela saíram policiais que anunciaram voz de abordagem. No bolso do apelante foi encontrada a substância entorpecente acima descrita.

A defesa aduz que o paciente não apresentava atitude suspeita, sendo a abordagem policial realizada ao arrepio das exigências estabelecidas no art. 244, do Código de Processo Penal. Não bastasse, os policiais posteriormente levaram o paciente até a sua residência, nela ingressando mediante violação de domicílio e realizando buscas em seu interior, deixando-a desordenada.

Para comprovar suas alegações, a defesa colaciona vídeo da suposta abordagem e fotos da residência logo após a saída dos policiais civis.

As informações trazidas pela defesa soam graves, porém, não é possível, no rito célere do
writ,
aferir sua fidedignidade. A defesa colacionou um vídeo, não sendo possível atestar com segurança se diz respeito à mesma abordagem que originou o fato criminoso sob apuração na ação penal originária, ou mesmo se a pessoa abordada se refere ao paciente. Além disso, a filmagem parece ter sido editada, de sorte que reclama sua submissão ao contraditório dos agentes públicos envolvidos e, a depender da dificuldade de análise de uma perícia.

A mesma conclusão obtém-se da análise das fotos juntadas ao
writ
. Não é possível saber a data em que foram tiradas e se a situação de desordem da casa fora ocasionada pelo ingresso forçado dos agentes públicos.

Diante dessas considerações, entendo que as teses invocadas pela defesa demandam dilação probatória e o necessário contraditório dos policiais civis envolvidos, o que deverá ser realizado na ação penal originária, ainda pendente de designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Ademais, ainda que se possa argumentar que as nulidades constituem matéria de ordem pública e, assim, justificar a concessão da ordem e ofício, entendo inexistente o requisito do
fumus boni

iuris
para concessão do pedido, na medida em que a narrativa policial registrada no Boletim Unificado é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.